Tribunal: TJSP
Processo: 1007434-54.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Apelação Cível – Telefonia – Ação indenizatória por danos morais c.c. declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de tutela antecipada – Improcedência dos pedidos formulados na exordial com condenação da ré às verbas de sucumbência – Apelação – Relação jurídica contratual – Fato incontroverso, em que pese impugnados os débitos que deram azo à inscrição junto ao órgão de proteção

Ementa:
Apelação Cível – Telefonia – Ação indenizatória por danos morais c.c. declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de tutela antecipada – Improcedência dos pedidos formulados na exordial com condenação da ré às verbas de sucumbência – Apelação – Relação jurídica contratual – Fato incontroverso, em que pese impugnados os débitos que deram azo à inscrição junto ao órgão de proteção ao crédito – Serviço disponibilizado, independentemente de uso pelo autor – Prova de pagamento que se afigura ao alcance do autor, bastando, por exemplo, apresentar comprovantes, recibos, transferências, enfim, até porque não é dado impor à ré a prova negativa de que não recebeu o pagamento – Ilícito civil não configurado – Impossibilidade de declaração de inexistência ou inexigibilidade de dívida e dano moral inocorrente – Observação efetuada acerca deste E. TJSP estar atento à advocacia predatória, ainda que não seja o caso específico dos autos – Honorários advocatícios majorados em grau recursal (art. 85, § 11, CPC) – Sentença mantida – Recurso não provido.